Tribunal: TJES
Processo: 5001049-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: ROBERTO JOSE SOARES ATHAYDE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001049-80.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RECORRIDO: ROBERTO JOSÉ SOARES ATHAYDE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 16726757, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado do preparo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Em resumo, a sentença combatida julgou improcedentes os pedidos autorais e extinto o pedido contraposto. A parte requerida interpôs recurso no id 16726758 pretendendo a reforma da sentença sob o argumento de que “
o indeferimento dos pedidos autorais e também do pedido contraposto divergem entre si
”. O recorrido não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos com atenção, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No caso em comento, dentre os pedidos autorais houve a postulação pela declaração de inexistência de débitos junto ao recorrente. Em contrapartida, o recorrente apresentou pedido contraposto de condenação do recorrido ao pagamento dos mesmos valores questionados. O Juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral. Quanto ao
pedido contraposto, este foi extinto sem julgamento de mérito
sob o seguinte fundamento:

Verifica-se que o Requerido é pessoa jurídica que não se amolda ao perfil estabelecido no inciso II do §1º do art. 8º da Lei nº 9.099/95, razão pela qual é manifestamente ilegítima para propor ação e, igualmente, formular pedido contraposto no microssistema dos Juizados Especiais.

Diferentemente do que alega o recorrente,
a extinção nos termos do art. 485 do CPC não se traduz em indeferimento
. Ou seja, não há óbice a que a parte busque a tutela jurisdicional pelos meios adequados e no Juízo competente, se for o caso, não havendo que se falar em negativa jurisdicional.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, o recorrente não possui legitimidade para postular perante os juizados especiais, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais. Sem condenação em honorários, uma vez que o recorrido não foi assistido por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)